Tribunal: TJSP
Processo: 1020401-52.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Empréstimo consignado em folha de pagamento - Contrato que previu, em caso de não desconto da integralidade da parcela mensal no holerite, a prorrogação do prazo do mútuo até que quitada integralmente a dívida, assegurada a incidência dos encargos remuneratórios - Diferenças não pagas que são diminutas, inferiores a dez reais - Impossibilidade de considerar a demandante em

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Empréstimo consignado em folha de pagamento - Contrato que previu, em caso de não desconto da integralidade da parcela mensal no holerite, a prorrogação do prazo do mútuo até que quitada integralmente a dívida, assegurada a incidência dos encargos remuneratórios - Diferenças não pagas que são diminutas, inferiores a dez reais - Impossibilidade de considerar a demandante em mora, dado os decotes em sua folha de pagamentos não cessou - Ilegítima inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes por ato do banco credor - Falha na prestação do serviço que ensejou a negativação indevida - Pretensão do demandado de afastar a condenação no pagamento de indenização por dano moral - Descabimento - Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 que se revela aquém do que se tem entendido suficiente a reparações deste jaez, conforme precedentes da Câmara e do STJ - Proibição da reformatio in pejus - Recurso do réu desprovido.